Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-47.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000571-47.2016.8.05.0133 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA Advogado(s): LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ROSIANA DE JESUS ALVES SANTOS Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA NÍVEL III. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Itaju do Colônia contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora Nível III, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais referentes à não aplicação do adicional de 40% sobre o piso do magistério, conforme previsto na Lei Municipal nº 521/2012, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora alega que, desde janeiro de 2014, deixou de receber o adicional devido, mesmo preenchendo os requisitos legais. O Município contesta, alegando impossibilidade jurídica do pedido e legalidade da conduta administrativa. A sentença reconheceu o direito ao adicional e à indenização moral, motivando o recurso. O feito foi submetido também ao reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal tem direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da não aplicação do adicional de 40% previsto em lei municipal; (ii) estabelecer se o inadimplemento dessas verbas caracteriza dano moral indenizável; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados de forma líquida na sentença ou postergados para a fase de liquidação, em sede de reexame necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Poder Judiciário pode determinar a aplicação de leis existentes sem configurar violação ao princípio da separação de poderes ou afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de criação normativa, mas de controle da legalidade do ato administrativo. A Lei Municipal nº 521/2012, em consonância com a Lei Federal nº 11.738/2008, garante o adicional de 40% sobre o vencimento básico aos professores de Nível III com certificação de pós-graduação, o que é o caso da autora, conforme documentação juntada aos autos. A ausência de comprovação, pelo Município, do pagamento das diferenças salariais, atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, impondo-se a procedência do pedido de cobrança, especialmente diante do vínculo funcional comprovado. A jurisprudência reconhece que vantagens pecuniárias previstas em lei municipal devem integrar a remuneração dos servidores, cabendo ao ente público comprovar eventual quitação ou causa impeditiva do direito, o que não ocorreu no caso concreto. A mera inadimplência de verbas salariais, por si só, não configura dano moral, salvo quando demonstradas circunstâncias excepcionais que afetem a dignidade da pessoa humana, o que não se verificou nos autos. A autora não apresentou provas concretas de abalo à honra, imagem ou subsistência. A condenação aos danos morais deve ser afastada por ausência de comprovação de violação extrapatrimonial, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. Em sede de reexame necessário, considerando que a sentença é ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Remessa necessária provida em parte. Tese de julgamento: A servidora pública municipal tem direito à percepção do adicional de 40% sobre o vencimento básico, conforme previsto na legislação municipal e condicionado ao preenchimento dos requisitos legais. O inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que violem direitos da personalidade. Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, §4º; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 521/2012, art. 4º, X. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Pleno, j. 27.04.2011; STJ, Tema 911; TJ-BA, APL nº 8000220-46.2018.8.05.0055, Rel. Desa. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.10.2019; TJ-BA, APL nº 0002477-91.2012.8.05.0088, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000571-47.2016.8.05.0133, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA e como apelada ROSIANA DE JESUS ALVES SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE e MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça